Tribunal: CARF
Processo: 13956.000147/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13956.000147/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.770 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
JOÃO FRANCISCO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ALUGUÉIS.
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
EM
DIMOB.
ALEGAÇÕES
DESTITUÍDAS
DE
COMPROVAÇÃO.
Os valores relativos à omissão de rendimentos de aluguéis informados em
Dimob devem ser desconsiderados apenas nas hipóteses em que o contribuinte
apresenta documentação hábil e idônea que comprova que, de fato, as
informações prestadas na respectiva Dimob são incorretas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13956.000147/2009-07
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.770 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.000147/2009-07

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao
exercício de 2007, ano-calendário 2006, no valor original abaixo discriminado:
Demonstrativo
Valor
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
R$ 265,52
Multa de Ofício
R$ 199,14
Juros de Mora (até 27/02/2009)
R$ 56,23
Total
R$ 520,89
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 03, o
lançamento foi efetuado em decorrência da constatação de omissão de rendimentos de aluguéis,
recebidos de pessoa física, informados na Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias (Dimob) pela administradora dos imóveis, conforme relatado abaixo:
Omissão de Rendimentos de Alugueis Recebidos de Pessoas Físicas - Dimob.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis, recebidos de pessoa fisica, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de R$ 3.989,95 , informados na Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora(s) de
imóveis. Na apuração da omissão foi considerado o valor liquido do aluguel, já
deduzido da comissão correspondente.
[...]
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
De acordo com a DIMOB. o contribuinte recebeu R$37.129.39 a titulo de alugueis
pagos por pessoa fis1ca. Distribuldo na proporção de 50% para cada cônjuge, apura - se
o valor de R$18.564.69. Como foram declarados R$14.574.74, foi lançado o valor de
R$3.989,95.
0 contribuinte alegou na SRL que parte do aluguel foi lançado como recebido de pessoa
jurídica, porém não apresentou nenhum documento comprobat6rio.
O contribuinte foi intimado da autuação fiscal e apresentou impugnação de
fls.02/04 por meio da qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que o valor total dos rendimentos de alugueis auferidos no ano foram os
seguintes:
FONTE PAGADORA
Valor recebido - Total
Valor Declarado
Pessoas Físicas
R$ 29.149,39
R$ 14.574,74
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.770 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.000147/2009-07

Pessoas Jurídicas
R$ 7.189,83
R$ 3.594,92
TOTAL
R$ 36.339,22
R$ 18.169,66 `
(ii)
Que os valores efetivamente declarados representavam 50% dos
rendimentos totais intermediados pela Botelho
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. - CNPJ 72.218.993/0001-83, com sede em Cascavel,
conforme planilha anexa;
(iii)
Que os 50% restantes foram declarados, na forma da legislação em vigor,
pelo cônjuge, Luciana Haddad Rodrigues, CPF 790.479.639-20;
(iv)
Que apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL em
21/08/2008 na qual esclareceu o erro na DIMOB quanto ao valor recebido
da Copex Máquinas que constava como aluguel recebido de pessoa física;
(v)
Que o Auditor Fiscal que analisou sua SRL considerou a divisão dos
valores em 50% para cada cônjuge mas não excluiu da base de cálculo dos
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas o valor de R$
3.594,92 pagos pela Copex;
(vi)
Que as declarações de ambos os cônjuges foram apresentadas dentro do
que preceitua o art. 60 , inciso II do Decreto 3.000/1999 e que
representaram a totalidade dos rendimentos auferidos naquele ano; e
(vii)
Que a imobiliária, inobstante as reiteradas solicitações dos contribuintes,
não retificou as informações constantes da DIMOB ano calendário 2006,
encaminhando tão somente à RFB em Cascavel, PR, comunicação sobre o
erro cometido.
Ao final, o contribuinte pediu o acolhimento da impugnação.
Os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a instância
apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 52/55, a 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR entendeu por julgá-la improcedente, conforme
se verifica da ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTOS DE ALUGUEL. DIMOB.
Deve ser mantido o lançamento por omissão de rendimentos quando as alegações
apresentadas são insuficientes para refutar as informações contidas na DIMOB.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.770 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.000147/2009-07

De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 30/08/2012 (fls. 58) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 59/61,
protocolado tempestivamente em 14/09/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano, que o recorrente suscita, em síntese, que apresentou a
Declaração de ajuste e os documentos que foram disponibilizados pela Imobiliária, a qual, após
algumas solicitações, não forneceu quaisquer documentos que pudessem subsidiar a declaração
de rendas, de modo que não cabe a ele fiscalizar, mas, sim, à Receita Federal que, no caso,
deveria obrigar a imobiliária a cumprir suas obrigações tributárias.
O recorrente alega, ainda, que a divergência entre os rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoas físicas informados na DIMOB no montante de R$ 3.989,95 e aqueles
declarados como recebidos da Copex Máquinas Ltda, CNPJ 04.946.070/0001-98, no montante
de R$ 3.594,92, equivale a R$ 395,03, que correspondente, perfeitamente, às comissões pagas
pela administração do imóvel à imobiliária.
Por fim, o recorrente sustenta, também, que o fato de a imobiliária não ter
retificado a DIMOB não é de sua responsabilidade, sendo que, no caso, restou claro, a partir da
confissão prestada pela própria imobiliária, que ela errou em informar os rendimentos da Copex
Máquinas Ltda como rendimentos recebidos de pessoa física.
Pois bem. Registre-se, de plano, que o Imposto sobre a Renda tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de
qualquer natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação
segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.770 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.000147/2009-07

renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera1:
Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
Nesse contexto, observe-se que, de acordo com os artigos 1o a 3o da Lei no
7.713/1998, todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos constitui
rendimento bruto, de modo que a tributação aí independe da denominação dos respectivos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, da condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos.
Confira-se:
“Lei no 7.713/1998
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.” (grifei).

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.770 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.000147/2009-07

E, aí, registre-se que, nos termos do artigo 49, inciso I do Decreto no 3.000/99 o
qual se encontrava vigente à época da autuação aqui discutida2, os rendimentos dos aluguéis de
imóveis deveriam ser declarados como rendimentos tributáveis. É ver-se:
“Decreto no 3.000/99
Seção III - Rendimentos de Aluguel e Royaltyl
Aluguéis ou Arrendamento
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais ou
artificiais, ou campos de invernada;
III - direito de uso ou aproveitamento de águas privadas ou de força hidráulica;
IV - direito de uso ou exploração de películas cinematográficas ou de videoteipe;
V - direito de uso ou exploração de outros bens móveis de qualquer natureza;
VI - direito de exploração de conjuntos industriais.
§ 1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez
por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU correspondente ao ano-calendário da
declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39 (Lei no 4.506, de 1964, art. 23,
inciso VI).
§ 2o Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora, multas por
rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento, inclusive atualização monetária.” (grifei).
Fixadas essas premissas, note-se que, no caso concreto, o contribuinte não
comprovou o valor supostamente recebido da Copex Máquinas Ltda, haja vista que o documento
que foi juntada às fls. 11 se trata apenas de uma planilha produzida pelo próprio contribuinte
com vários valores supostamente recebidos que, a rigor, não possui nenhum valor probatório.
Além do mais, veja-se que o documento que foi juntado às fls. 12 se trata de uma
declaração emitida pela Imobiliária Lokatell dando conta de que cometeu um erro na DIMOB
quando da indicação da fonte pagadora Copex Máquinas Ltda, CNPJ 04.946.070/0001-98, sendo
que o ponto que deve ser destacado aqui é que a DIMOB não foi retificada e não há no referido
documento nenhuma menção a valores.
De fato, a informação da imobiliária definitivamente não comprova que o valor
apurado como omitido é o mesmo valor declarado pelo contribuinte como recebido da Copex
Máquinas Ltda, sem contar, ainda, que não há coincidência entre os valores, pois a omissão
apurada no montante de R$ 3.989,95 e o contribuinte declarou como valor recebido da Copex a
quantia de R$ 3.594,92.

2 Confira-se que, nos termos do artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.770 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.000147/2009-07

De todo modo, o que deve restar claro é que os elementos apresentados pelo
recorrente são insuficientes para contrapor a informação prestada em DIMOB, do que se conclui
que o contribuinte não conseguiu comprovar sua tese no sentido de que parte do aluguel lançado
havia sido declarado como recebido de pessoa jurídica.
A título de informação, registre-se que os valores relativos à omissão de
rendimentos de aluguéis informados em Dimob devem ser desconsiderados apenas nas hipóteses
em que o contribuinte apresenta documentação hábil e idônea que comprova, de fato, que as
informações prestadas na respectiva Dimob são incorretas. Em outras palavras, o lançamento
tributário efetuado com base na respectiva declaração Dimob deve ser cancelado apenas nas
hipóteses em que o contribuinte comprova que houve equívoco no preenchimento da Dimob, o
que não ocorreu no caso concreto.
É nesse sentido que a jurisprudência deste Tribunal Administrativo tem
sustentado, conforme se verifica das ementas abaixo reproduzidas:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
[...]
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. VALORES INFORMADOS NA
DIMOB.
Os valores relativos a rendimentos de aluguéis informados na DIMOB podem ser
desconsiderados mediante apresentação de documentação hábil e idônea que comprove
que tais valores são incorretos. Recurso Voluntário Provido em Parte.
[...]
(Processo no 10166.726705/2018-59. Acórdão no 2003-001.317. Conselheiro(a)
Relator(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva. Sessão de 14/04/2020. Acórdão
publicado em 08/05/2020).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUEIS.
Comprovado pelo contribuinte que houve equívoco no preenchimento da DIMOB, deve
ser afastado o lançamento fiscal efetuado com base nesta declaração.
(Processo no 13748.001659/2008-57. Acórdão no 2002-006.290. Conselheiro Relator
Diogo Cristian Denny. Sessão de 25/05/2021. Acórdão publicado em 23/06/2021).”
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações lançadas pelo
contribuinte em seu recurso voluntário não devem ser aqui acolhidas, porquanto o contribuinte
não conseguiu comprovar sua tese no sentido de que parte do aluguel lançado havia sido
declarado como recebido de pessoa jurídica

Conclusão

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.770 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.000147/2009-07

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital